Tribunal: TJDFT
Processo: 0756481-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PREPARO INTEGRAL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. APRECIAÇÃO CONJUNTA DA APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante aponta erro material no acórdão, considerando que teria sido recolhido o preparo de forma integral, motivo pelo qual a apelação interposta deveria ter sido conhecida.
4. Com razão. Ao exame dos autos, verifico que o pressuposto de admissibilidade da apelação criminal atinente ao preparo foi cumprido, tendo em vista que as custas foram recolhidas na origem, conforme comprovante de ID 23148617, e o preparo propriamente dito foi comprovado com a interposição da apelação. Assim, acolho os embargos de declaração, para conhecer da apelação criminal.
5. Em atenção à economia processual e à utilidade da prestação jurisdicional, dignifica-se o julgamento conjunto dos embargos declaratórios e da apelação criminal, sobretudo porque se encontram sob o raio de competência do mesmo colegiado.
6. Mérito da Apelação criminal. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a queixa-crime em razão da ausência de pressuposto processual, qual seja, recolhimento das custas iniciais no prazo decadencial de 6 meses, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do apelado, consoante artigos 395, II, 397, IV, do CPP; e artigo 107, IV, do CP.
7. Sobressai dos autos que os fatos criminosos imputados ao apelado ocorreram em 21/10/2019, que coincide com a ciência da autoria, segundo a queixa-crime (ID 23148459 – p. 2). Nada obstante, não foi comprovado o recolhimento das custas iniciais, tampouco pleiteada a gratuidade de justiça, dentro do prazo decadencial de 6 meses (art. 38 do CPP). O referido recolhimento somente se deu em 09/12/2020 (ID 23148617). Assim, patente a falta de pressuposto processual permissivo do processamento da presente queixa-crime.
8. A lei 9.099/95 não prevê expressamente a isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, dessa maneira, por força do art. 92, aplica-se o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal às ações penais intentadas mediante queixa, exigindo-se o pagamento de custas para tal classe de ação penal.
9. Com efeito, o recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contado do conhecimento da autoria, é condição de procedibilidade da ação. Nesse ínterim, o descumprimento desse quesito configura vício não sanável, obstando o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP). Por seu turno, transcorrido o interregno de 6 meses, opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do agente. Aliás, não outro é o entendimento das Turmas Recursais, confiram-se: acórdão 1262361, 07529497620198070016, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, julgado em 07/07/2020, dje: 22/07/2020; acórdão 1037916, 20170110275074APJ, Rel. EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/08/2017, dje: 14/08/2017.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a omissão e conhecer da apelação criminal, negando-lhe provimento, sendo mantidos os exatos termos da sentença.